Tribunal: TJBA
Processo: 8009409-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009409-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDA MELO BORGES MOURA SILVA Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA (OAB:BA78684-A), THIAGO DA SILVA MEIRELES (OAB:BA37901-A) AGRAVADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB:BA17766-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO MENSAL DE APROXIMADAMENTE R$2.300,00. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, condicionando o pagamento de custas reduzidas e parceladas, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra empresa de fornecimento de gás. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante, pessoa natural com renda mensal inferior a dois salários mínimos, faz jus ao deferimento integral da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa da alegação de hipossuficiência e a ausência de elementos que infirmem essa declaração. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário. 4. A análise dos documentos acostados aos autos demonstra que a renda mensal da agravante, inferior a dois salários mínimos, é insuficiente para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual deve ser deferida integralmente a gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e, sendo a renda mensal inferior a dois salários mínimos, deve ser deferida integralmente a gratuidade de justiça, salvo prova em contrário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 5º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, pub. 20.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8009409-72.2025.8.05.0000; Recorrente: Fernanda Melo Borges Moura Silva; Recorridos: Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator